Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-73.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011111-73.2026.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (REQUERIDO), PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 042.521.931-33 (REQUERIDO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. REQUERIDO REINCIDENTE. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO CONTEMPORÂNEO AO JUÍZO DE ORIGEM. SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE AUSENTE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e conservou a liberdade provisória mediante fiança arbitrada pela autoridade policial em favor de investigado preso pela suposta prática do crime de receptação simples.

2.
O requerente pleiteia a cassação da fiança e a decretação da prisão preventiva, ao argumento de risco concreto de reiteração delitiva decorrente da condição de reincidente do requerido. Subsidiariamente, requer a imposição de monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se estão presentes os requisitos excepcionais para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público;
(ii)
se há elementos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do requerido; e
(iii)
se é cabível a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

4.
A medida cautelar inominada é admissível para atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de perigo decorrente da demora, bem como a ilegalidade manifesta da decisão impugnada.

5.
A decisão que homologou o flagrante e manteve a liberdade provisória mediante fiança não se revela teratológica ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico, uma vez que inexistia requerimento expresso para decretação da prisão preventiva perante o juízo de origem.

6.
A decretação de prisão preventiva de ofício é vedada pelo sistema acusatório, não sendo possível suprir, em sede recursal ou cautelar, a ausência de provocação contemporânea do órgão acusatório perante o juízo de primeiro grau.

7.
Embora presentes indícios da prática do crime de receptação e a condição de reincidente do requerido, os elementos apresentados não evidenciam risco atual e concreto à ordem pública capaz de justificar a medida extrema.

8.
A reiteração delitiva apontada pelo Ministério Público decorre de condenações pretéritas, sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar, conforme exige a legislação processual penal.

9.
O delito imputado é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e o requerido possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que reforçam a adequação da liberdade provisória mediante fiança.

10.
Inexistindo notícia de descumprimento das obrigações impostas, também não se mostra necessária ou proporcional a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

11.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1.
A medida cautelar inominada destinada à atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal exige demonstração de circunstância excepcional, probabilidade de êxito recursal e perigo decorrente da demora. 2. É incompatível com o sistema acusatório a decretação de prisão preventiva, em sede cautelar ou recursal, para suprir a ausência de requerimento contemporâneo formulado perante o juízo de origem. 3. A condição de reincidente, desacompanhada de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco atual à ordem pública, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva. 4. A imposição de monitoramento eletrônico depende da demonstração de necessidade e adequação ao caso concreto, não sendo cabível quando suficientes as medidas já impostas ao investigado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CPP, arts. 282, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 572.583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 19.08.2020; TJMT, N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019, DJE 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO:

PAULO HENRIQUE PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Parquet
contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT – atuando por delegação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, que, ao receber e apreciar o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 1000506-38.2026.8.11.0010, homologou o flagrante e
conservou
, implicitamente,
a liberdade provisória com fiança
arbitrada pela autoridade policial em benefício de
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação simples, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões da exordial, o ilustre representante do Órgão Ministerial argumenta, em síntese, que o requerido ostenta condenações penais transitadas em julgado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menor, reunidas no processo de execução penal n.º 0008704-96.2017.8.11.0010, estando atualmente em regime aberto. Nesse cenário, registra que a autoridade policial, ao conceder a fiança, não levou em consideração a vida pregressa do autuado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, razão pela qual a fiança deve ser cassada.

Assim, aponta que estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, notadamente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco concreto de reiteração delitiva; e que, subsidiariamente, seja imposta ao requerido a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A exordial veio instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 353182392.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio da decisão de ID 359474876, oportunidade em que se determinou a citação do requerido para oferecer resposta, e, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Citado por Carta de Ordem (processo n.º 1001109-14.2026.8.11.0010), o requerido
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
, por intermédio de seu advogado constituído, apresentou resposta na qual, suscitou, em sede
preliminar
, a
inadequação da via eleita
e, no mérito, pugnou pela
improcedência
dos pedidos, destacando a inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado nos autos sob o ID 365004879, opinou pela
improcedência
da cautelar inominada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito
por ele interposto em face de decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT, para que venha a ser cassada a fiança arbitrada pela autoridade policial com a consequente decretação da custódia preventiva de
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
, e, subsidiariamente, a fim de que lhe seja imposta a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Com efeito, conquanto a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça a impossibilidade de se manejar o mandado de segurança com vistas à atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo
Parquet
, a aplicação analógica de regras processuais civilistas permite o manuseio da medida cautelar inominada para esse fim.

É certo, portanto, que a medida cautelar inominada pode ser utilizada como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal pendente de julgamento, desde que verificada circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, apta a justificar a concessão do duplo efeito. Também se admite a medida quando a decisão impugnada for teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora da análise deste.

Nesse sentido, contrariando a alegação do requerido acerca da inadequação da via, a jurisprudência pátria elucida:

“[...]
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra decisão que determinou a soltura do Acusado. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes. [...].”
(STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe19.08.2020) – destaquei.

In casu
, dessume-se dos autos eletrônicos que o requerido
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
foi preso em flagrante delito em 26/02/2026, pela suposta prática do crime de
receptação simples
, sendo-lhe concedida fiança pela autoridade policial no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente recolhida no dia 27/02/2026, com a consequente expedição da ordem de soltura.

O Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT, ao receber o auto de prisão em flagrante, limitou-se a homologá-lo, constatando que havia sido arbitrada fiança para o autuado e que este havia sido colocado em liberdade (ID 353182392).

Nota-se, portanto, que a decisão exarada pelo d. juízo
a quo
não é arbitrária ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico. Ao revés, dentro de seu livre convencimento motivado, o d. magistrado singular agiu dentro dos estritos limites da legalidade.

Isso se diz porque, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar,
ao juízo não incumbia outra providência que não aquela efetivamente tomada
, tendo em vista que a ausência de requerimento expresso do Delegado de Polícia e/ou do Ministério Público para a prisão preventiva implicaria a ilegalidade da custódia decretada de ofício, em manifesta violação ao sistema acusatório e à vedação expressa contida na legislação processual penal vigente.

Com efeito, a vedação à decretação
de ofício
da prisão preventiva pelo magistrado constitui garantia fundamental do sistema acusatório, que não pode ser contornada por via recursal ou por meio de medida cautelar inominada. Admitir que o Tribunal, em sede de medida cautelar inominada, decrete a prisão preventiva do requerido
sem que tenha havido requerimento contemporâneo perante o juízo de primeiro grau
, equivaleria a permitir que a instância revisora suprisse a inércia do órgão acusatório.

Nesse ponto, reafirmo integralmente os fundamentos que embasaram o indeferimento da liminar, consignando que a
ausência de provocação do juízo de primeiro grau pelo Ministério Público, no momento oportuno
, constitui circunstância processual relevante que fragiliza, de forma significativa, a pretensão ministerial de ver decretada a custódia cautelar em sede de medida cautelar inominada.

Ainda que se superasse o referido óbice processual, os argumentos trazidos pelo d. representante do
Parquet
não se apresentam aptos a justificar a medida extrema, evidenciando o insucesso a que está fadada a pretensão cautelar.

No que concerne ao
fumus commissi delicti
, constata-se a sua presença a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, dos termos de depoimento dos policiais militares e do termo de apreensão, todos disponíveis no ID 353182392, indicando a provável prática do delito de
receptação

pelo requerido
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação processual penal, infere-se dos autos que o requerido ostenta condenações penais transitadas em julgado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menor, ocorridos entre os anos de
2015, 2016 e 2019
, reunidas no processo de execução penal n.º 0008704-96.2017.8.11.0010, estando atualmente em regime aberto, de modo que, em tese, estaria autorizada a decretação de sua prisão preventiva com fundamento na condição de
reincidente em crime doloso
.

Por sua vez, com relação ao
periculum libertatis
, o Ministério Público sustenta sua presença no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o requerido praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando que as medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes para inibir nova prática criminosa.

Entretanto, analisando os elementos trazidos pelo diligente órgão Ministerial, não se descuida que a legislação processual penal vigente exige, de forma expressa, que a decisão que decretar a prisão preventiva seja fundamentada na existência de
fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem o
periculum libertatis
, vedando, assim, a decretação da custódia preventiva com base exclusivamente em elementos pretéritos, desatualizados ou genéricos, que não guardem relação de contemporaneidade com o momento da decisão.

Assim, conquanto reconhecida a condição de reincidente ostentada pelo requerido, revelando certo grau de periculosidade social,
não se trata de periculosidade atual e significativa
a ponto de exigir, em juízo de proporcionalidade, a imposição imediata dos rigores da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício já se manifestou:

“[...].
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva.”
(TJMT– N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) – destaquei.

Além do mais,
a decisão objurgada foi prolatada em
março de 2026
, sem qualquer notícia superveniente de nova incursão delitiva ou evasão do distrito da culpa.

Acresce-se, por oportuno, que o crime imputado ao requerido –
receptação simples
– é delito de natureza patrimonial, praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, circunstância que, em consonância com a orientação doutrinária e jurisprudencial dominante, milita em favor da aplicação de medidas cautelares menos gravosas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Ademais, as condições pessoais do requerido – que aparentemente possui
residência fixa
comprovada na Rua Itatinga, n.º 747, Bairro Santa Luzia, Jaciara/MT, e
ocupação lícita
como pedreiro, conforme declaração de serviço acostada aos autos (ID 363543363) – constituem elementos favoráveis que indicam a sua vinculação ao distrito da culpa e afastam o risco de fuga, reforçando a aparente adequação e suficiência da liberdade provisória mediante fiança para os fins do processo penal.

Desta feita, considerando que a prisão preventiva é a
ultima ratio
, sua não decretação não se mostra absurda ou flagrantemente ilegal, mormente quando
não se tem notícia nos autos de eventual descumprimento das condições impostas pela fiança prestada
, tornando inacolhível, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito.

No que tange ao pedido subsidiário de imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, impende registrar que, embora o monitoramento eletrônico constitua medida cautelar menos gravosa do que a prisão preventiva, a sua imposição também exige a demonstração de sua necessidade e adequação ao caso concreto, em observância ao princípio da proporcionalidade.

No caso vertente, considerando que o requerido já se encontra submetido às obrigações decorrentes da fiança prestada, e que não há demonstração concreta de que essas obrigações estejam sendo descumpridas ou de que a liberdade do requerido representa perigo atual e real à ordem pública, entendo que a imposição do monitoramento eletrônico, neste momento, não se mostra necessária nem proporcional às circunstâncias do caso concreto.

De todo modo, necessário ressaltar que a prisão cautelar possui caráter provisório e é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante da superveniência de razões que a autorizem.

Logo, caso entenda pelo surgimento de nova hipótese de decretação da custódia cautelar, nada obsta que o órgão ministerial a requeira ao d. juízo
a quo
, independentemente do processamento do recurso em sentido estrito, que ainda está pendente de processamento.

Em consequência, não há elementos para fundamentar a atribuição excepcionalíssima do efeito suspensivo ao
stricto sensu
e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT no APFD n.º 1000506-38.2026.8.11.0010, que homologou o flagrante e conservou a liberdade provisória com fiança deferida pela autoridade policial ao ora requerido
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026